Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727474-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WANDERSON PEREIRA LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações dadas pela Lei 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, consoante interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A falta grave anterior ao abrandamento de regime prisional não pode consistir em óbice ao livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, tendo em vista que a progressão de regime também apresenta como condição a boa conduta carcerária, conforme artigo 112, § 1a, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que a análise do comportamento do apenado para fins de livramento condicional deve abranger todo o período de cumprimento da pena e não somente aquele posterior à decisão que defere a progressão de regime. Afirma que o acórdão impugnado partiu da premissa equivocada de que a avaliação do comportamento realizado para a progressão de regime deve ser aproveitada para a concessão do livramento condicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025